Tribunal: TJMT
Processo: 1015810-20.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015810-20.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - CPF: 998.705.411-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VINICIUS ANDRADE MARINHO - CPF: 031.129.401-48 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ADRIANO SALES - CPF: 348.633.621-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— DIREITO TRIBUTÁRIO —
AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA (INADUITA ALTERA PARTE)
— DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO (ITCMD) — CONTAGEM DA DECADÊNCIA NA FORMA DO ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DATA DO TERMO FINAL DA CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL – ATOS ADMINISTRATIVOS — PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE — PROVAS INSUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO — NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA — RECURSO NÃO PROVIDO.

Os atos administrativos possuem presunção
iuris tantum
de veracidade, em razão da fé pública dos atos realizados pelos agentes fiscais, e sua desconstituição depende de prova inequívoca de ilegalidade, a autorizar a suspensão de exigibilidade do crédito tributário e sustação de protesto.

Não constatada prova que evidencie a sua suspensão em sede de tutela provisória de urgência, sendo necessária a instrução probatória, porquanto não foi juntado aos autos cópia integral do processo administrativo tributário, que possibilite verificar, de plano, a data da constituição do crédito, por meio de aviso de cobrança fazendária, a medida liminar não merece prosperar.

Ausentes os requisitos dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou resultado útil do processo, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Adriano Sales
contra a decisão que, em ação anulatória com pedido de tutela provisória de evidência (inaudita altera parte) proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que “
foi cobrado pela Fazenda Pública de ITCMD oriundo de doação realizada em dezembro de 2007. O aviso de cobrança chegou ao autor em 21 de maio de 2.012, mas sua inscrição na dívida ativa, com a emissão da CDA se deu em 18 de julho de 2.018. A CDA foi protestada em 18 de março de 2.020
”. Todavia, “
o prazo quinquienal para promover a cobrança da dívida se extinguiu em 22 de junho de 2.017
”.

Assevera que, “
a manutenção deste protesto causa constrangimento ilegal – já que fundado em dívida inexistente
”, já que “
basta verificar as datas que constam no próprio título gerado pela parte Ré – há um espaço temporal que se eleva para além dos 5 anos, ocasião em que os títulos prescrevem, deixando de ser exigíveis.
”.

O pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal foi indeferido (Id. 53122460).

Contrarrazões (Id. 58121549).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de manifestar ante ausência de interesse público no feito (Id. 61421985).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 20 de agosto de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Adriano Sales contra a decisão que, em ação anulatória com pedido de tutela provisória de evidência (inaudita altera parte) proposta contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Extrai-se dos autos que a controvérsia se restringe em verificar o acerto ou desacerto da decisão agravada, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, consistente no cancelamento do protesto nº 102.413 ocorrido no cartório do 2º Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande –MT, e consequente suspensão da exigibilidade do crédito tributário de ITCMD, sob alegação de decadência do direito ao lançamento.

Transcrevo a decisão agravada, na parte que interessa, para uma melhor análise:

“
Almeja o requerente a concessão de tutela de urgência a fim de obter o cancelamento do protesto nº 102.413 ocorrido no cartório 2º Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande/MT. Pois bem, a tutela será de urgência quando, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, “houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Assim, a tutela de urgência reclama a observância do requerimento da parte, dos elementos de convicção que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Contudo, o presente caso exige maiores dilações probatórias, tendo em vista que a referida concessão necessita da realização e especificação de outras provas e análises, ou seja, neste momento, não há como formular juízo de forte probabilidade sobre a pretensão da requerente, sendo necessário ultrapassar a fase instrutória.

Diante do exposto e por não vislumbrar os requisitos impostos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência
”. (Id. 52228035).

Para a concessão da tutela provisória de urgência, faz-se necessária a demonstração inequívoca dos elementos dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam os elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem.

Está registrado na certidão de dívida ativa nº 2018764518:

“(...)
Tipo de Processo: Aviso de Cobrança II

N.º Aviso Cobrança II: 1923272 Data: 05/06/2018

Número da CDA: 2018764518

Data Inscrição CDA: 18/07/2018

Situação: Inscrito Nº Exec. Fiscal: ***

Órgão: SEFAZ Nº Processo Órgão: 235113/54/28/2018

(...)

Infração: 18.1.1 - Falta De Recolhimento Do ITCD Descrição Infração:
Falta de recolhimento do imposto por omissão, inclusive decorrente de declaração falsa ou sonegação de bens, do contribuinte ou responsável.

Enquadramento: Artigo 20, Inciso I, da Lei 7850/02

Penalidade: Artigo 25, Inciso II, da Lei 7850/02

(...)

Data de Constituição do Crédito conforme Demonstrativo de Crédito.

(...)
A dívida em apreço foi inscrita nesta data
à vista dos elementos constantes no processo administrativo tributário
supracitado, oriundo do auto de infração/notificação já mencionado
. (...)”. (Id. 52228035, fls. 26/27).

Conforme exposto, o crédito tributário em análise foi constituído por aviso de cobrança fazendária nº 330034/337/76/2012, em 21/5/2012 (Id. 52228035, fls. 24).

É certo que, com a entrada em vigor da Lei do Estado de Mato Grosso nº 8.715, de 26 de setembro de 2007, a qual acrescentou à Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, que consolida normas referentes ao ICMS, o artigo 39-B, foram admitidas novas formas de constituição:
aviso de cobrança
fazendária, notificação de lançamento, aviso de cobrança da conta corrente fiscal, documento de arrecadação, termo de intimação ou termo de apreensão e depósito.

Do mesmo modo, sobre a contagem do prazo decadencial para o fisco cobrar o ITCMD não declarado, a 1º Seção do Superior Tribunal de Justiça entendeu, na sistemática dos recursos repetitivos, que inicia-se no ano seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do artigo 173, I, do Código Tributário Nacional,
in verbis
:

TRIBUTÁRIO.

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.

TEMA

1048.

DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO. CONTROVÉRSIA SOBRE O MARCO INICIAL A SER CONSIDERADO.
FATO GERADOR OCORRIDO.

TRANSMISSÃO DE BENS OU DIREITOS MEDIANTE DOAÇÃO. CONTAGEM DA DECADÊNCIA NA FORMA DO ART. 173, I, DO CTN. IRRELEVÂNCIA DA DATA DO CONHECIMENTO DO FISCO DO FATO GERADOR.

1. Nos termos em que decidido pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).

2.

Discussão dos autos:

No recurso especial discute-se se é juridicamente relevante, para fins da averiguação do transcurso do prazo

decadencial

tributário, a data em que o Fisco teve conhecimento da ocorrência do fato gerador do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual.

3.

Delimitação da controvérsia - Tema 1048: Definir o início da contagem do prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN para a constituição do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual.

4. Nos termos do art. 149, II, do CTN, quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária, surge para o Fisco a necessidade de proceder ao lançamento de ofício, no prazo de cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte à data em que ocorrido o fato gerador do tributo (art. 173, I, do CTN).

5. Em se tratando do imposto sobre a transmissão de bens ou direitos, mediante doação, o fato gerador ocorrerá: (i) no tocante aos bens imóveis, pela efetiva transcrição realizada no registro de imóveis (art. 1.245 do CC/2020); (i) em relação aos bens móveis, ou direitos, a transmissão da titularidade, que caracteriza a doação, se dará por tradição (art. 1.267 do CC/2020), eventualmente objeto de registro administrativo.

6. Para o caso de omissão na declaração do contribuinte, a respeito da ocorrência do fato gerador do imposto incidente sobre a transmissão de bens ou direitos por doação, caberá ao Fisco diligenciar quanto aos fatos tributáveis e exercer a constituição do crédito tributário mediante lançamento de ofício, dentro do prazo decadencial.

7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que, no caso do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCDM, a contagem do prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, em conformidade com os arts. 144 e 173, I, ambos do CTN, sendo irrelevante a data em que o fisco teve conhecimento da ocorrência do fato gerador (AgInt no REsp 1.690.263/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/9/2019, DJe 16/9/2019).

No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.795.066/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/9/2019, DJe 18/ 9/2019.

8.

Tese fixada - Tema 1048: O Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCDM, referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual, a contagem do prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, em conformidade com os arts. 144 e 173, I, ambos do CTN.

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no artigo 1.036 e seguintes do CPC/2015. (STJ, Primeira Seção, REsp 1841771/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, julgamento em 28/4/2021).

Entretanto, no caso, em que pese possa aferir a data de início da contagem do prazo decadencial do tributo, não é possível verificar quando ocorreu a constituição definitiva do crédito tributário, nos termos do artigo 174, do Código Tributário Nacional: “A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”, mormente, porque, o apelante não de desincumbiu de juntar aos autos, a possibilitar a contagem inequívoca, cópia integral do processo administrativo tributário nº 235113/54/28/2018.

Nesse sentido:

“
A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notifi cação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial
”. (Súmula nº 622, do Superior Tribunal de Justiça).

“
O período decadencial se estende até o instante da notificação do auto de infração ou do lançamento do débito; momento a partir do qual a exigibilidade do crédito fica suspensa até decisão final no processo administrativo. Após, inicia-se o prazo prescricional. Precedentes desta Corte. Recurso conhecido e provido
”. (STJ, Segunda Turma, REsp 533486/RS, relator Ministro Francisco Peçanha Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de março de 2006).

Deste modo, uma vez não demonstrado os elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, não é possível o deferimento de tutela provisória de urgência para, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário, seja determinada a sustação do protesto realizado.

(...) A propositura de cautelar de sustação de protesto com pedido de liminar,
sem a comprovação de qualquer causa suspensiva da exigibilidade, de extinção ou exclusão do crédito tributário, não se traduz em fundamento para sustação de protesto de Certidão de Dívida Ativa – CDA.
(...). (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 96995/2015, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 15 de setembro de 2015).

(...) A possibilidade de protesto de Certidão de Dívida Ativa – CDA – consta do atual parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 9.492, de 10 de setembro de 1997, e a impetração de mandado de segurança, sem a comprovação de qualquer causa de suspensão, extinção ou exclusão do crédito tributário, não se traduz em fundamento para a sua sustação. (...). (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo regimental 71013/2015, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 16 de junho de 2015).

Em conclusão, ausente os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo da agravante acerca da alegação de decadência da exação tributária, não é possível o deferimento da tutela provisória de urgência, consoante o artigo 300, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021